Tribunal: TJSP
Processo: 1011358-27.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão – Inocorrência – Majoração dos honorários recursais descabida na espécie – Acréscimo de honorários necessário apenas na hipótese de não provimento ou não conhecimento do recurso – Precedente do STJ – Apelo da embargante provido em parte – Majoração indevida – Expressa menção a dispositivos legais desnecessária ao prequestionamento para fim de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão – Inocorrência – Majoração dos honorários recursais descabida na espécie – Acréscimo de honorários necessário apenas na hipótese de não provimento ou não conhecimento do recurso – Precedente do STJ – Apelo da embargante provido em parte – Majoração indevida – Expressa menção a dispositivos legais desnecessária ao prequestionamento para fim de interposição de recurso especial – Pretensão de elevar a indenização por danos morais - Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000358420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011358-27.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante SUELY SOARES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011358-27.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 2.280
2
Embargos de Declaração Cível no 1011358-27.2018.8.26.0482/50000
Embargante: Suely Soares de Almeida
Embargado: Sky Serviços de Banda Larga Ltda
Comarca de Origem: Presidente Prudente
Juiz da Vara de origem:Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Voto no 2.280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissão –
Inocorrência – Majoração dos honorários recursais descabida na espécie
– Acréscimo de honorários necessário apenas na hipótese de não
provimento ou não conhecimento do recurso – Precedente do STJ –
Apelo da embargante provido em parte – Majoração indevida – Expressa
menção a dispositivos legais desnecessária ao prequestionamento para
fim de interposição de recurso especial – Pretensão de elevar a
indenização por danos morais - Questões suscitadas nas razões de recurso
devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer
dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Suely Soares de Almeida
contra o v. acórdão de fls. 299/302 dos autos principais, apontando a existência de
omissão.
A embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários pelo
trabalho desempenhado em fase recursal e pugna pelo prequestionamento quanto ao art.
944 do Código Civil, pois no seu entender a indenização arbitrada em segunda instância
não é proporcional ao dano por ela suportado.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
Não houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios na
forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pois dita majoração é devida apenas na
hipótese de não conhecimento ou negativa de provimento ao recurso interposto pela parte
contrária, dês que apresentadas contrarrazões, e no caso dos autos foi a embargante quem
interpôs o recurso. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, '[...] 'é devida a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1011358-27.2018.8.26.0482/50000 -Voto no 2.280
3
verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem
presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso. [...] É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado
para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto,
para quantificação de tal verba' (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o
acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe
7/3/2019), sendo essa a situação evidenciada nos autos." (AgInt no AREsp 1110681/SP,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifos nossos).
Quanto ao valor do dano moral, a pretensão de eleva-lo por meio de
embargos de declaração não procede, pois o v. Acórdão analisou a situação, em concreto,
para fixar o dano, inexistindo omissão, dúvida ou contradição.
Quanto ao prequestionamento, está igualmente pacificado o seguinte
entendimento no Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto
recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não
preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Como todas as questões suscitadas no apelo foram enfrentadas no v.
acórdão embargado, também quanto a esse ponto, não há qualquer reparo a realizar.
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v.
acórdão, ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada através dos presentes embargos.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator